Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-18.2020.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-18.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEKCILIA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 686.617.622-00 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENIR VENDRAMINI - CPF: 415.473.301-04 (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (ASSISTENTE), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (ASSISTENTE), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
E
DANO
–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COEREN
T
E DA VÍTIMA –
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA -
RECURSO
DESP
ROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

Comprovada a utilização de meios que destruíram, inutilizaram ou deterioraram coisa alheia, no arrombamento da porta da residência, está devidamente demonstrado o fato típico previsto no
artigo 163 do Código Penal,
de crime de dano.

Não havendo
qualquer mácula
na dosimetria da pena, imperios
o
sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou

Nekcilia
Cordeiro de Oliveira
,
no
incurso do
s
artigo
s
129, §9º
e 163
do Código Penal,
em concurso material,
à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 16
(dezesseis)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvi
ção do delito de lesão corporal e de dano,
diante da inexistência
de provas concretas e inequívocas sobre a prática delitiva, já que fundam
entada apenas no depoimento de Policiais M
ilitares que não testemunharam a suposta ocorrência, favorecendo pela aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.

Por fim, pugna pela absolvição do apelante e subsidiariamente pela aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d. 1
81877760
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo desprovimento do recurso (Id. 1
86805163
).

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e
de dano.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do
s
delito
s

de lesão corporal e do dano
, notadamente pelo Boletim de Ocorrência,
L
audo
de Exame de Peri
cial de Constataç
ão de Delito, Exame de Corpo de Delito
e, ainda, pelos depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório.

Extrai-se da denúncia que
no dia 20 de abril de 2020,
Nekcilia
Cordeiro de Oliveira, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física a vítima Lenir Vendramini, sua companheira, além de ter destruído
coisa alheia com emprego de
força.

Consta que no dia dos fatos, em meio a pandemia de covid-19, a vítima, que estava utilizando muletas para sua locação,
teria
pedido para seu companheiro não sair de casa em razão da calamidade pública e
teria informado
que caso saísse, que ele não deveria voltar
. E
ntretanto,
Nekcilia
resolveu sa
i
r da residência para ir beber e ao chegar se deparou com a casa trancada.

O acusado então teria pulado o portão de entrada e forçou a porta da frente até
arrombá-la
, danificando a estrutura da fechadura. Na sequência, a vítima tentou
empurrá-lo
para fora da residência, quando ele então deu
-
lhe um soco no rosto, atingindo-lhe o nariz, vindo a cair no solo, perdendo a consciência momentaneamente, sendo que ao se recuperar conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar.

Vejamos trecho do depoimento da vítima:

“
NEKCILIA passou a forçar a porta da frente do imóvel, vindo a arromba-la, danificando toda a estrutura e o sistema de fechadura da porta, a qual é de latão e, conseguiu adentrar para o interior da residência, se alojando na sala do imóvel; Que em seguida a declarante que até então estava abrigada no interior do quarto, saiu até a sala, local onde estava o agressor e, ao pedir que este saísse de sua residência, pois, não queria que o mesmo ali permanecesse, recebeu como resposta um soco, sendo atingida na região nasal, consequentemente, provocando lesão corporal e forte sangramento; Que ao ser atingida pelo soco, ficou tonta e

acabou caindo ao solo, inclusive, perdendo a consciência momentânea, a qual foi recobrada logo em seguida e, em seguida, NEKCILIA, passou a lhe agredir com xingamentos, dentre eles PUTA BRANCA, PUTA GORDA, PUTA DE ESQUINA, assim como passou a lhe ameaçar de morte, dizendo que se o denunciasse à Polícia e, caso fosse preso, após sair da Cadeia a mataria; Que ato contínuo a declarante foi ao banheiro para que pudesse lavar o rosto e tentar estancar o sangramento e, em seguida conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar, relatando os fatos, cujos militares rapidamente foram à residência e efetuaram a prisão de NEKCILIA, encaminhando-o
s a esta Delegacia de Polícia;”

Diferentemente do alegado pela defesa, a
vítima Lenir
confirmou os fatos em audiência judicial, descrevendo que ao empurrar o agressor para fora de sua casa, este lhe desferiu o soco no nariz, vindo a desmaiar e ao acordar chamou a polícia. Ressaltou, ainda, que não foi a primeira vez que foi agredida pelo réu e que toda vez que ele utiliza de bebida alcoólica fica a xingando.

No mesmo sentido foram os depoimentos das Testemunhas e Policiais Militares que atenderam a ocorrência, via 190, quais sejam José Juliano Barbosa, Jefferson da Silva Sales e Rodrigo da Silva Oliveira. Todos
foram un
â
nimes em dizer que ao chegarem no local visualizaram a vítima com lesão na região do nariz e que o réu apresentava sinais de embriaguez.

Por outro lado, o apelante nega ter cometido os delitos que lhe foram imputados, narrando que convive com a vítima por mais de 7 anos, que jamais a agrediu e teria saído naquele dia apenas para abastecer sua moto
cicleta
, sendo que sequer arrombou a porta, já que possuía a chave da residência.

Com efeito, v
ê-se, pois, que a ofendida fo
i
firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das
agressões narradas na denúncia, após a invasão de seu
domicílio
, por arrombamento,
as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Além disso, corrobora com suas afirmações os depoimentos das testemunhas que possuem idoneidade (Enunciado nº
8
TCCR), bem como o Exame de Corpo de Delito (Id 181877653) em que ficou constatada a agressão física compatível ao soco no nariz.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razõe
s da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio da declaração da vítima e testemunhas, bem como do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

N
ota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, pra
ticados dentro do lar familiar.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste
Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento. (N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147,
CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos
autos
.”
(TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
(destaquei)

Do mesmo modo, não faz jus a tese de absolvição da defesa, quanto ao crime de
dano previsto no artigo 163 do Código Penal, que
prevê como fato típico “
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”
, o que
restou comprado nos autos quando o acusado arrombou a porta da residência da vítima.

A corroborar foi realizado o Laudo de Exame Pericial de Constatação de Delito de Dano e Avaliaç
ão, donde se constatou
vestígios de violência e destruição, na porta de entrada do imóvel (constituída em material metálico do tipo latão) que restou amassada e a fechadura danificada (Id 181877654).
Logo, preenchido o tipo penal.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA – DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CP E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006]
– IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILID
ADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FAZES QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE
JAEZ
– LAUDO PERICIAL DE DANO NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO RÉU – COTEJO HARMÔNICO – REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO ART. 163, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA – DOSIMETRIA
– REDUÇÃO
DAS PENAS-BASE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE EM AMBOS OS DELITOS– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO
N.º
12, DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME
– AUSÊNCIA
– INIDONEIDADE – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DO STJ [HC 289.788] – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova como no caso em tela.

O acervo probatório reunido possibilita cognição no sentido de que o agente empregou grave ameaça,
concomitantemente ao dano, utilizada, aliás, como meio para inutilizar o telefone celular da vítima, situação que possibilita a manutenção da conduta no delito do art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP

O Enunciado
Orientativo

n.º
12, do TJMT
:“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena base.

(N.U 0004172-09.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
(destaquei)

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de aplicação da
pena
no
mínimo legal a
os crimes previstos no incurso do artigo 12
9, §9º
e 163, parágrafo único, inciso I,
ambos do CP, cujo
apelante foi condenado, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Da análise da dosimetria da pena utilizada pelo juízo, verifica-se
que
não há qualquer mácula, razão pela qual deve
m
ser mantida
s
a
s
pena
s
inalterada
s
.
Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência
a
reprovação e prevenção ao crime.

In
casu
,
o juízo reconheceu na primeira fase a circunstância negativa desfavorável vinculada à culpabilidade, fundamentando no fato de que o réu “
ter praticado os crimes contra pessoa debilitada, que fazia uso de muletas para se locomover, motivo pelo qual majoro em um oitavo”
, o que, de fato, deve ser mantida já que tal circunstância aumenta
ram
a reprovabilidade da conduta atribuída ao condenado.

Portanto, não há como se aplicar na pena
-
base
n
o mínimo legal, devendo ser mantida a majoração em 1/8 realizada pelo juízo, dentro dos parâmetros utilizados pela jurisprudência.

Além disso, na segunda fase da pena existe circunstância agravante presente no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação ao crime de dano, que foi cometido no âmbito doméstico, bem como
restou
verificada a reincidência através do SEEU – n 0000257-32.2013.8.11.0052, o que atribui a exasperação da pena em relação a ambos os crimes.

Portanto, diante do reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas e agravante
s
não há como se acolher o pleito da defesa em fixação da pena no mínimo legal, devendo, pois, ser mantida a pena em que chegou o Magistrado, em concurso material dos crimes, qual seja 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial no semiaberto, face a reincidência.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024